Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PLURALIDADE DE RÉUS. REVELIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS. CULPA DO CONTRATANTE. DIREITO DE RETENÇÃO DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS RETIRADOS DA OBRA.
1. Cabível a rescisão contratual entre as partes, ante o manifesto desinteresse do contratante na manutenção do ajuste. 1.1 O retorno das partes ao status quo ante como decorrência da rescisão de contrato implica, no presente caso, na devolução de valores pagos pelo contratante, autorizando a retenção pela empresa contratada de 10% (dez por cento) dos valores pagos a título de multa.
2. A obrigação de fazer de devolução dos materiais adquiridos pelo contratante também é lícita, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa contratada, uma vez que não realizou o serviço e os materiais foram comprovadamente adquiridos pelo autor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.